Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de despejo proferida pelo Juízo singular em desfavor dos recorrentes.
2. De acordo com a regra prevista no art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/1991, os recursos interpostos contra as sentenças que decretam o despejo do inquilino, como no caso em análise, “terão efeito somente devolutivo”.
3. Nos casos em que o pedido veiculado em ação de despejo for julgado procedente o Juiz deve determinar a expedição do respectivo mandado, nos termos do art. 63 da Lei no 8.245/1991, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvadas as hipóteses em que referido prazo será reduzido para 15 (quinze) dias (§§ 1o a 3o do art. 63 aludido).
4. No caso em deslinde não constam nos autos os recibos, ou mesmo, outros documentos, que possam comprovar o efetivo pagamentos dos alugueres pactuados. Assim, diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres, a determinação de despejo é a consequência lógica da resolução do negócio jurídico de locação promovida por meio da sentença proferida nos autos do processo respectivo.
5. Agravo conhecido e desprovido.